Tribunal: TJSP
Processo: 0000634-95.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000634-
95.2016.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que são apelantes FELIPE JOSÉ JESUS
DE SOUZA e JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, a fim de reduzir as penas dos acusados para 2 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 dias-multa, como
incursos no artigo 33 “caput” e par. 4o, da Lei no 11.343/06. Mantida, no mais, a r.
Sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
2
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111
Apelantes: Felipe José Jesus de Souza e João Paulo Siqueira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cajuru
Voto no 13.441
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar
a responsabilidade penal dos réus. Materialidade e autoria
comprovadas. 2. Incidência da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06. 3. Sanção que
comporta redução. Recursos parcialmente providos.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar FELIPE JOSÉ JESUS DE SOUZA e
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA às penas de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06 (fls. 163/171).
Apelou a defesa de ambos, postulando a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, requer (i) a desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 para Felipe, (ii) a aplicação
do redutor previsto no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 em 2/3 e (iii) a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (fls.
184/195).
João ofertou novas razões, nas quais postula, além
do já mencionado acima, (i) a fixação da pena-base no mínimo legal e (ii) a
fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade (fls. 202/223).
Processados os recursos, a d. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
3
manifestou-se pelo provimento parcial (fls. 245/249).
É o relatório.
2. Os reclamos vingam, em parte. Na linha do que
se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal dos
apelantes.
Narra a denúncia, em suma, que, no dia 24 de
dezembro de 2015, às 22h01, no local indicado, o acusado Felipe trazia
consigo 5 porções de cocaína e guardava, em concurso com João, 22 porções
de cocaína, para fins de tráfico.
O conjunto probatório descortina que os acusados
praticaram o delito de tráfico de drogas, tal como salientado na r. sentença,
cujos fundamentos ficam aqui também acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7/8) e laudo
do exame químico-toxicológico (fls. 48/49), o qual revelou que a substância
apreendida era cocaína.
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados durante a
persecução penal, os policiais militares Julio Cezar e Paulo (fls. 12, 14 e
mídia digital), confirmaram, na sua essência, a imputação.
Julio Cezar relatou que realizavam patrulhamento
quando populares informaram que havia dois indivíduos efetuando o tráfico
de entorpecentes próximo à praça, informando suas características. Foram até
o local indicado, onde havia apenas os dois acusados parados. Abordaram-
nos e encontraram 5 cápsulas de cocaína no tênis de Felipe. Em vistoria pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
4
proximidades, localizaram mais cápsulas de cocaína em um banco da praça.
Foram apreendidas cerca de 20 porções. O banco estava próximo dos
acusados, a cerca de 3 metros de distância. Os acusados já eram conhecidos
nos meios policiais por denúncias de tráfico de drogas, denúncias feitas ao
declarante e na base. O local da abordagem foi a praça, em frente à igreja. A
abordagem dos réus foi quase imediata após receberem a denúncia, pois
estavam muito perto do local.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
Paulo, que asseverou ter sido informado por populares de que dois indivíduos
realizavam o tráfico de drogas na Praça Três Reis. Acrescentou que Felipe, ao
ser indagado, afirmou que a droga encontrada em seu tênis destinava-se a uso
próprio e João disse não saber que Felipe tinha drogas consigo. Confirmou
que havia denúncias de tráfico de drogas contra os réus.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
5
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente os réus.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
as drogas apreendidas.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar os réus.
Certo que os réus repeliram a acusação.
Felipe afirmou ser usuário de drogas. Disse que
estava caminhando com o corréu João, quando foram abordados pelos
policiais. Possuía três pinos de cocaína em seu tênis, que se destinavam a seu
próprio consumo. Levaram-nos ao destacamento e, posteriormente,
retornaram à Praça dos Três Reis porque havia denúncia de que lá havia mais
drogas. Os policiais retiraram um saco com drogas de baixo de um banco e
disseram que pertencia ao declarante. Conhecia os policiais de abordagens
anteriores, nas quais não foi preso. Não sabe se os réus tinham algum motivo
para prejudicá-lo (fls. 38 e mídia digital).
João narrou que estava com Felipe e mais um
adolescente chamado Bruno. Foram abordados pelos policiais na rua do
açougue, sendo localizados cinco pinos no tênis de Felipe. Liberaram Bruno e
conduziram o declarante e o corréu ao destacamento; entraram, saíram e
disseram que teriam que retornar à praça, pois havia denúncia de que lá havia
mais drogas. Voltaram à praça, foram até um banco, pegaram um saco de
drogas e disseram que era do declarante e do corréu. Conhecia o policial
Paulo, que era amigo de seu pai. Os policiais não tinham motivo para
prejudicá-lo. Afirmou ser usuário de maconha e cocaína (fls. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
6
Mas as negativas dos acusados não convencem.
Pouco verossímeis à luz das regras de experiência comum e sem apoio mais
denso nos autos, carecem de pujança para dobrar a prova acusatória.
Anote-se, no tocante à alegação da defesa, que,
embora no boletim de ocorrência tenha constado a informação de que os fatos
ocorreram na Rua Capitão José Ferreira Diniz, no 915, tanto na delegacia
quanto em juízo os policiais apresentaram relatos firmes no sentido de que a
abordagem se deu na praça.
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os relatos dos policiais, secundados pela apreensão das drogas.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que os acusados, agindo em
conjunto, praticaram as condutas referidas na denúncia.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade das substâncias entorpecentes (5 pinos
contendo 1,673 gramas de cocaína e 22 pinos contendo 7,752 gramas de
cocaína); (b) a forma de embalagem e acondicionamento (porções); e (c) o
teor dos depoimentos dos agentes públicos, constituem fatores a caracterizar o
delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, inconsistente o
pedido de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da mesma Lei.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
7
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/2006 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação.
4. A hipótese, todavia, comporta a incidência da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no
11.343/06.
Isto porque os réus são primários e de bons
antecedentes (nesse passo, não há nos autos qualquer documento em
contrário). E inexistente prova robusta de que sejam participantes de
organização criminosa ou se dediquem às atividades criminosas. Os relatos
dos policiais e as drogas apreendidas, embora sejam um indicativo nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
8
linha, carecem de pujança para formar um panorama incompatível com a
minorante.
Cabe ter em mente que o ônus da prova da
existência de uma das situações que impedem a aplicação da causa de
diminuição de pena é do Ministério Público, mercê do princípio
constitucional da presunção de inocência, inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal (STF, HC no 103.225, rel. Min. Joaquim Barbosa;
HC no 107.759, rel. Min. Luiz Fux).
Sem prova segura, ainda que por indícios (STF, HC
no 101.519, rel. Min. Luiz Fux), da existência de um destes panoramas,
impõe-se a aplicação do redutor.
5. As penas comportam alteração.
A pena-base de ambos os acusados foi fixada no
mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Sanção que não sofre alteração na segunda fase, a
despeito da menoridade dos réus, porquanto já se encontra no mínimo legal,
não podendo ir aquém disso (Súmula no 231, do Superior Tribunal de
Justiça).
Na terceira fase, em razão da causa de diminuição
prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em conta a reduzida
quantidade de drogas, reduz-se a sanção em 3/5, chegando a uma pena final
de 2 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa.
A natureza da droga (atente-se ao elevado potencial
lesivo da cocaína para a saúde pública) e o concurso de agentes constituem
circunstâncias concretas a desnudar um acentuado grau de culpabilidade
da conduta, a impor o regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000634-95.2016.8.26.0111 -Voto no 13.441
9
Mesmas razões que obstam a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito (artigo 44, III, do Código Penal), benefício que
não representa uma resposta penal adequada à gravidade em concreto do
crime.
6. Ante o exposto: dou parcial provimento aos
recursos, a fim de reduzir as penas dos acusados para 2 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 dias-multa, como
incursos no artigo 33 “caput” e par. 4o, da Lei no 11.343/06. Mantida, no
mais, a r. Sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator